Tribunal: TJDFT
Processo: 0710087-78.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO USADO. VÍCIO DE QUALIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. VÍCIO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O fornecedor de produtos duráveis responde objetivamente pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo que se destinam, ausente nos autos prova de que o defeito foi ocasionado por culpa do consumidor, na forma preconizada pelo art. 18, do CDC.
2. Extrapolado o prazo legal de 30 dias sem que os vícios no produto sejam satisfatoriamente solucionados, irretocável a sentença que acolhe a opção do consumidor para decretar a resolução contratual e condenar a apelante à restituição da quantia paga (art. 18o, § 1o, II, do CDC).
3. Como corolário da resolução contratual, deve o fornecedor reparar o consumidor pelo prejuízo material comprovadamente suportado em razão do negócio.
4. A despeito da frustração de ter adquirido veículo com vícios ocultos, de per si, não é possível concluir pela ocorrência de dano moral. A comprovação de que os direitos da personalidade foram violados exige algum acontecimento extraordinário, desproporcional e incompatível com a razoável probabilidade de que um veículo usado apresente defeito, independentemente de sua aparência, marca ou quilometragem rodada. É de boa prática realizar prévia vistoria por profissional especializado ao comprar um veículo usado, a fim de aferir as reais condições de funcionamento, antes de concluir o negócio. Ao agir sem a devida cautela, o adquirente assume o risco do dissabor.
5. Não se deve conhecer de pedido condenatório ao pagamento de multa por litigância de má-fé formulado em contrarrazões, tendo em vista a inadequação da via eleita.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.